Tribunal: TJPA
Processo: 0000052-91.2012.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000052-91.2012.8.14.0007

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDICARLOS FERREIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NO PRESENTE CASO NÃO SE VERIFICA A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ARTIGO 312 DO CPP, MORMENTE NO QUE ATINE AO
PERICULUM LIBERTATIS
. FATO OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2011, NÃO HAVENDO QUALQUER INFORMAÇÃO DE FATO DE NOVO, AMEAÇA À VÍTIMA OU TESTEMUNHAS A APONTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, TENDO O RÉU INFORMADO AO JUÍZO ENDEREÇO CERTO ONDE PODE SER LOCALIZADO ASSIM COMO TRABALHO LÍCITO, NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DE QUE VENHA A CAUSAR EMBARAÇO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A INDICAR O
PERICULUM LIBERTATIS
, E, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA UMA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NÃO DEVE O JUÍZO RESTRINGIR A LIBERDADE DO ACUSADO.

RECURSO DEFENSIVO VISANDO A IMPRONÚNCIA, COM DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, NA MEDIDA EM QUE PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O CRIME.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, II, DO CPB.
NÃO PROVIMENTO
.
AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE, NESTA FASE PROCESSUAL, SE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE PODE SUBTRAIR DA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE ACERCA DA OCORRÊNCIA OU NÃO DA QUALIFICADORA, DEVENDO ESTE DECIDIR, COM BASE NO CASO CONCRETO, SE O RECORRENTE AGIU OU NÃO MOTIVADO POR CIÚME E SE TAL SENTIMENTO SE MOSTRA APTO A QUALIFICAR O CRIME DE HOMICÍDIO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08 de julho
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, bem como por
Edicarlos Ferreira e Silva
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Baião.

Insurge-se o representante do órgão ministerial contra a decisão
que revogou a prisão preventiva do réu, ora recorrido,
Edicarlos Ferreira e Silva,
a fim de que seja restabelecida sua prisão cautelar ante a presença dos pressupostos necessários à sua manutenção, por sua vez, pleiteia Edicarlos, recorrente,

que se reconheça a nulidade da sentença de pronúncia em razão de alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa uma vez que, alega, as alegações finais apresentadas em seu favor não estavam em conformidade com o que determina o art. 406 do CPP, não tendo enfrentado as possíveis teses defensivas, requerendo, ainda, que se reconheça a inexistência da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, II, CP e a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Conforme a denúncia, ID 18868360, no dia 08/12/2011, por volta das 09 horas, na residência localizada na Rua do Pilar, S/Nº, Bairro Novo, Cidade de Baião, o recorrente/recorrido de forma voluntária e consciente desferiu, com um pedaço de pau, golpes na cabeça de sua ex-companheira Osarina e Silva Gomes, causando-lhe lesões.

De acordo com o IPL, o

recorrente/recorrido, por motivo fútil, consubstanciado no fato de a vítima, após ter sido por ele agredida afirmar que iria denunciá-lo à polícia, passou a desferir golpes de madeira em sua cabeça, vindo a desmaiar; que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Baião, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitana de Urgência de Belém, onde foi internada em 09/12/2011, sendo constatado que esta apresentava fratura com afundamento de crânio.

Conforme o relato ministerial, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrente/recorrido, pois a vítima desmaiou logo após ser atingida pelos golpes de madeira aplicados em sua cabeça.

Em razão de tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia contra o recorrente/recorrido dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB, c/c art. 5º, da Lei 11.340/2006.

Às fls. 09, do documento de ID 18868360, Laudo Médico confirmando as lesões sofridas pela vítima e sua incapacidade para realizar atividades diárias pelo período de 02 anos, afirmando apresentar rebaixamento do nível de consciência e déficit motor a esquerda.

Laudo de Exame de Corpo de Delito, em Id 18868363 e, às fls. 05, atestado médico comprovando fratura com afundamento do crânio.

Em ID 18868419, recebida a denúncia e expedido o mandado de citação do recorrente/recorrido, sendo certificado, às fls. 06, a não citação por se encontrar o agente em local incerto e não sabido, sendo acostado, às fls. 09, Laudo nº 66458/2011, confirmando as agressões sofridas pela vítima.

Em ID 18868426, citado pessoalmente o recorrente/recorrido, em 22/08/2017; resposta à acusação às fls. 04/05.

Termo de audiência de instrução e julgamento, Id 18868435/39, e, às fls. 05/08, pedido de revogação da prisão preventiva.

Alegações finais defensivas em ID 18868439/444, pelo Advogado Luciano Lopes Maués, em 01/10/2017.

Sentença de pronúncia, ID 18868448, com revogação da prisão preventiva.

Às fls. 10/14, do documento de ID 18868448, recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a custódia cautelar do recorrido sob a alegação de que persiste a necessidade de resguardo da ordem pública uma vez que o recorrido fugiu após a prática delitiva, só vindo a ser encontrado em razão de outro processo, tramitando em Comarca diversa, o que demonstra, afirma o órgão ministerial, que poderia novamente se evadir, além de poder ameaçar e novamente atentar contra a vítima, requerendo, ao final, o restabelecimento de sua segregação cautelar.

Em ID 18868451/55/58, às fls. 15, recurso em sentido estrito interposto em favor de Edicarlos F. e Silva alegando, em sede preliminar, nulidade em razão de alegada ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, requerendo anulação do processo desde a fase do art. 406, do CPP, em razão de alegada ausência de defesa técnica ante a nomeação de defensor dativo que apresentou apenas uma lauda em suas alegações, de forma sucinta e sem enfrentar possíveis teses defensivas, causando prejuízo ao recorrente, afirmando que a ausência ou deficiência das alegações finais trouxe graves prejuízos, mormente por não terem sido alegadas eventuais nulidades processuais que deveriam ter sido arguidas antes da decisão de pronúncia, sendo a deficiência da defesa motivo de nulidade relativa, pois deficiente a defesa técnica ao recorrente designada, dativo, uma vez que não apresentou suas alegações em conformidade com o que preceitua o art. 406 do CPP, e o segundo nomeado apresentou apenas uma lauda em suas alegações, restando patente o prejuízo causado à defesa, devendo, alega, ser reconhecida a nulidade do feito por cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, a inocorrência da qualificadora do motivo fútil, pois as agressões havidas foram mútuas e decorrentes de animosidade entre o casal, afirmando que o recorrente prestou socorro à vítima e só se evadiu em razão de seu temor de vir a ser agredido pela família daquela, não se caracterizando a qualificadora, pois no momento do delito se encontrava o recorrente sob forte domínio de ciúme ante a descoberta da traição da esposa, vítima, além de não ter a intenção de a matar, agindo tão somente em defesa de sua honra, não devendo, afirma, ser o ciúme considerado como motivo fútil, razão pela qual, afirma, tal qualificadora deve ser afastada. Aduz ser a conduta praticada típica, ilícita, mas não culpável em razão de ser decorrente de agressões recíprocas, sendo causa de exclusão da culpabilidade, requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa e, em consequência, a impronúncia do recorrente por ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões, fls. 06/14, ID 18868458, e fls. 01/03, ID 18868459, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Mídia da audiência em ID 18868476/566.

Em ID 18868575, contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pelo seu não provimento e manutenção da decisão singular que concedeu liberdade ao recorrente.

Em Juízo de Retratação, decisão de ID 18868578, mantida a decisão de pronúncia e aquela que concedeu a liberdade ao recorrente.

Nesta Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça, manifestação de ID 19304696, opinou pelo
conhecimento
dos recursos, e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
ao recurso Ministerial e
IMPROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, bem como por
Edicarlos Ferreira e Silva
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Baião.

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, pois atendem aos pressupostos legais e condições de
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

DO RECURSO MINISTERIAL

Visa o Ministério Público, com fulcro no que disposto no art. 581, V, do CPP,
a reforma da decisão singular que revogou a prisão preventiva do recorrido

EDICARLOS FERREIRA SILVA
,

sob a alegação de não haver risco à ordem pública ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, afirmando não se mostrar plausível a manutenção da prisão e aplicando medidas cautelares diversas, contudo, alega o representante do órgão ministerial, há necessidade da custódia cautelar ante a presença de seus requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP, pois necessário se faz garantir a ordem pública e futura aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime praticado pelo acusado, bem como para evitar que o réu volte a delinquir ou de tornar a se evadir

para local desconhecido, além de se mostrar necessário o resguardo da vítima.

Sustenta o recorrente que a decisão do juízo
a quo

deve ser reformada em razão da presença dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, devendo, portanto, ser mantida a custódia cautelar do recorrido, mormente pela presença
nos autos de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como por restarem presentes os motivos que ensejaram o decreto cautelar, requerendo a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória do Recorrido.

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e a prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes dos autos e pelo cotejo dos elementos de prova colhidos, restando patente o
fumus comissi delicti
, entretanto, ausente o
periculum

libertatis
, pois, como se denota dos autos, o delito se deu no ano de 2011, e não se tem notícia de que o réu tenha voltado a procurar pela vítima ou de qualquer forma a intimidado ou ameaçado, sendo certo, porém, que já constituiu nova família e com a vítima dos autos não manteve qualquer contato, não havendo, portanto, qualquer fato que justifique a manutenção de sua segregação cautelar.

É certo ainda que logo após a prática delitiva o recorrido se evadiu do distrito da culpa e só foi detido em outra Comarca, onde se encontrava preso pela prática de outro delito, de igual natureza, contudo, após ser localizado e citado compareceu a todos os atos processuais, tendo informado ao Juízo endereço fixo, bem como comprovante de que exerce trabalho lícito, sendo, portanto, de fácil localização para participar dos atos processuais, o que demonstra que não trará empecilhos à futura aplicação da lei penal.

A custódia só pode ser decretada e mantida quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade, o que não se observa no caso em apreço, como bem sustentado pelo magistrado singular.

Nos termos do §2º, no artigo 312, e o §1º, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.946/2019, ergue-se também como condição à decretação da prisão preventiva – ou de medidas cautelares diversas – a contemporaneidade dos fatos imputados, a proximidade do lapso transcorrido entre o delito cometido e o decreto cautelar. Ou seja, o curto espaço de tempo transcorrido desde o momento em que o fato criminoso ocorreu e o momento em que o magistrado, por decisão devidamente fundamentada, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em relação ao indivíduo contra quem pesam os indícios
de autoria.

Assim, em havendo passado significativo lapso temporal entre o fato imputado e o momento atual, tenho que o pedido de decretação da prisão preventiva carece de contemporaneidade, não cabendo, neste caso, a constrição cautelar uma vez que o caráter instrumental e de urgência intrínseco às medidas cautelares, que

visa à tutela de situações fáticas atuais ou iminentes que demonstrem o risco que determinado indivíduo, estando em liberdade, acarretará à efetividade do processo principal, não mais se configura, pois a constrição cautelar se volta à resguardar risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, dando efetividade ao processo de conhecimento, de maneira que, não havendo fatos novos e que demonstrem efetivamente o perigo inerente à liberdade do acusado, não há se falar em existência do
periculum libertatis
.

Importa referir que, conforme se extrai da jurisprudência, nem mesmo o nível elevado de gravidade do fato apurado terá o condão de afastar a imprescindibilidade de existência de contemporaneidade entre a data do delito e do decreto prisional, exatamente em razão do caráter emergencial das medidas cautelares, que tutelam, como já mencionado, situações fáticas atuais ou iminentes. Nesse sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001371-04.2020.8.11.0000 IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA EMENTA HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO – ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS NO ANO DE 2016 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SETEMBRO DE 2019 – FATOS DESCOBERTOS 3 (TRÊS) ANOS APÓS A ÚLTIMA PRÁTICA DELITUOSA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E CLAMOR PÚBLICO NÃO AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR – RÉU PRIMÁRIO E QUE, DESDE O ANO DE 2016, NÃO MANTÉM MAIS CONTATO COM A VÍTIMA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ESPECIAL O MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DE PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas. Ausente o risco concreto de que o agente possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a manutenção da custódia preventiva. (TJ-MT - HC: 10013710420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020) PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA E OS FATOS ENSEJADORES DE SUA DECRETAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÍTIMA MENOR. VIOLÊNCIA SEXUAL. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. Apesar da prova de elementos da materialidade do crime de estupro de vulnerável e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de quase dois anos entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação. 3. A não localização do réu, que acabou por dar ensejo à sua citação por edital, não pode ser confundida com presunção de fuga, sendo certo que o perigo de aplicação da pena não pode ser fundamentado no simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 11 da Lei nº 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha deve ser realizado uma única vez e seguir, em regra, o rito cautelar de antecipação de prova em caso de violência sexual, visando impedir a chamada revitimização, que ocorre quando a vítima, pela necessidade de relembrar os fatos, revive o episódio de violência a que foi submetida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07191707220198070003 - Segredo de Justiça 0719170-72.2019.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, não verifico a satisfação dos requisitos elencados pelo artigo 312 do CPP, mormente no que atine ao
periculum libertatis
, afinal infere-se, como relatado, que os fatos ocorreram em 1
2 de

dezembro/2011
, e ao réu, ora recorrido, fora concedida a liberdade em
30/10/2017,
não havendo qualquer relato de que tenha causado empecilho à ação penal, de que tenha procurado pela vítima ou mesmo de que tenha se evadido do distrito da culpa, ou seja, não há nos autos
notícia de fatos novos
, após este lapso temporal, ou outros elementos supervenientes que justifiquem o decreto preventivo e a ausência de tais circunstâncias afastam os elementos necessários e aptos a indicar o
periculum libertatis
do recorrido, e não havendo motivos para uma segregação cautelar, não deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que não há, neste momento processual, motivos que apontem a real necessidade da segregação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. No caso, reafirmo uma vez mais, constata-se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois o pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo representante do órgão ministerial não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência a própria gravidade do crime praticado e a uma evasão do distrito da culpa ocorrida há mais de 10 anos.

Acerca da necessidade de contemporaneidade da medida e presença de indícios firmes de que o agente poderá causar embaraços à instrução processual é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS, APROXIMADAMENTE, UM ANO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS.
AUSÊNCIA
. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da
contemporaneidade
da necessidade da
medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP ). 2. Ainda que relevante e concreto o elemento indicado pelo Juízo de primeiro grau, a respeito da violência desnecessária praticada, em tese, pela acusada contra a vítima, a prisão foi decretada quase um ano após a concessão da liberdade provisória, não tendo o Juízo indicado nenhum fato superveniente desde então, o que denota a
ausência
de
contemporaneidade
na imposição da segregação cautelar. 3. Agravo regimental improvido.
STJ - AgRg no HC 748026 GO 2022/0175738-6
publicação: 04/08/2022

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema
, previstos na legislação processual penal. 2. "A simples
ausência
de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão" ( HC n. 324.306/MG , relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016). 3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da
medida extrema
. 4. Ordem concedida para, ratificando a
medida
liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as
medidas
cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.
STJ - HC 553265 MG 2019/0380285-8

publicação: 18/05/2020

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
. ORDEM CONCEDIDA. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal . II - "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes." ( HC 414.615/TO , Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 23/10/2017). III - In casu, sendo o agente primário e não havendo notícias nos autos de que o paciente, ao longo de mais de 10 anos após os fatos, tenha supostamente praticado qualquer outra conduta delitiva, descaracterizada está a necessidade da segregação cautelar não contemporânea aos fatos ensejadores de sua decretação. IV - Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem de ofício. Ordem concedida para cassar a decisão do eg. Tribunal a quo e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Em substituição à prisão, devem ser impostas
medidas
cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal , a critério do d. juízo de primeira instância.
STJ - HABEAS CORPUS: HC 449012 SP 2018/0107131-3

publicação: 28/06/2018
.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121 , § 2.º , incisos I , III e IV , do Código Penal ), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" ( HC 424.308/AM , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal ), desde que de forma fundamentada.
STJ - HABEAS CORPUS: HC 531490 SP 2019/0264897-2
,
publicação: 17/02/2020

Diante do exposto, e apesar da manifestação favorável da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
INDEFIRO
o pedido de revogação da liberdade concedida pelo magistrado
a quo
, formulado pelo Ministério Público, ante a ausência de fundamentos, neste momento processual, que justifiquem a segregação cautelar do recorrido, nos termos da fundamentação supra.

DO RECURSO DEFENSIVO

DA NULIDADE

Almeja o recorrente, neste primeiro tópico de seu apelo, que se reconheça a nulidade do feito, desde a fase do art. 406, do CPP, em razão de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, ante alegada ausência de defesa técnica em virtude da nomeação de defensor dativo que apresentou apenas uma lauda em suas alegações, de forma sucinta e sem enfrentar possíveis teses defensivas, causando prejuízo ao recorrente, afirmando que a ausência ou deficiência das alegações finais trouxe graves prejuízos, mormente por não terem sido alegadas eventuais nulidades processuais que deveriam ter sido arguidas antes da decisão de pronúncia.

Não advém razão ao recorrente.

Como bem observado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, Id 19304696, a defesa técnica do recorrente trouxe, em alegações finais, as teses que entendeu relevantes naquela fase processual, tendo, inclusive, afirmado não haver diligências a serem requeridas e que não fora constatado nenhum vício processual, razão pela qual entendia pelo prosseguimento do feito para julgamento, tendo alegado como tese de defesa a inexigibilidade de conduta diversa por parte do recorrente, com consequente exclusão de culpabilidade ante a inocorrência de
animus necandi
e ausência de reprovação da conduta do recorrente, postulando pela impronúncia, ou seja, alegou o impetrante as razões que entendeu pertinentes ao caso, sendo imperioso ressaltar que as alegações finais do ora recorrente foram apresentadas pelo mesmo causídico que agora alega nulidade, qual seja, o Advogado Luciano Lopes Maués, OAB/PA 19.580, que ao apresentar suas alegações finais assim asseverou,
in verbis
:

“Diante do exposto, este é um breve relato processual, não tendo a defesa mais diligências a serem requeridas, dessa forma não fora constatado nenhum vício processual, razão pela qual, entende pelo prosseguimento do feito para julgamento.”

Ora, se reconhecia a defesa a ocorrência de nulidade em razão de falha da defesa técnica deveria tê-la arguido no momento processual oportuno, qual seja, o das alegações finais, pois, como cediço, este é o momento para arguir toda e qualquer nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual sob pena de preclusão e, como demonstrado, o impetrante do recurso, o mesmo que apresentou as alegações finais, não arguiu qualquer nulidade processual naquele momento, ao contrário, asseverou a inocorrência de qualquer vício processual, não sendo cabível que agora, somente em suas razões recursais, alegue nulidade ocorrida ainda na fase do art. 406, do CPP, qual seja, a da apresentação de resposta à acusação, estando, portanto, precluso o momento para tal alegação.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese, razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois, como já delineado, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que sejam conhecidas em sede de recurso, é o das alegações finais e a defesa não se manifestou acerca de qualquer nulidade no respectivo momento processual, ao contrário, afirmou a inocorrência de qualquer vício processual, não suscitando a agora alegada nulidade no momento processual adequado.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento oportuno e adequado quanto a eventual nulidade ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, sendo imperioso ressaltar, por oportuno, que a defesa do recorrente, ainda que dativa, apresentou peça processual na qual aduziu suas razões, afirmando se tratar tal peça de caráter meramente formal e não substancial na medida em que ausente de conteúdo de mérito, não tendo o impetrante apenas entendido ser pertinente, naquele momento, o pedido de absolvição, o que não caracteriza ausência ou falta de defesa técnica, não havendo como ser dado provimento à
preliminar de nulidade
, razão pela qual a
rejeito
.

MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao mérito, a
lmeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que se promova a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal ante a ausência de
animus necandi
na conduta e, subsidiariamente, exclusão da qualificadora do § 2º, II, do art. 121 do CPB
– motivo fútil.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos golpes de madeira na cabeça da vítima e que a levaram ao hospital, onde permaneceu por considerável período, resultando como sequela graves lesões, como constante no Laudo Pericial acostado aos autos, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal, nos termos do art. 129, do CPB, pois não é possível se afirmar neste momento, sem sombra de dúvida, que o recorrente não agiu com
animus necandi
e tampouco desejou causar a morte da vítima uma vez que, de acordo com os depoimentos prestados em Juízo, mídia constante nos autos, o ora recorrente, desferiu golpe em região fatal, na cabeça da vítima, não havendo, portanto, como se afirmar sua intenção naquele momento, sendo certo, contudo, que o resultado morte só não se configurou em razão do socorro prestado por terceiros, que a conduziu ao hospital para os primeiros socorros.

Assim, não há como, neste momento processual, afirmar qual a intenção do recorrente ao desferir o golpe na vítima, sendo certo que assumiu o risco de produzir o resultado morte ao atingi-la na cabeça, região que abriga órgão vital, sendo certo que a prova pericial aliada à prova testemunhal produzida em juízo se mostra suficiente para embasar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado, ora recorrente, uma vez que nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Neste sentido, a tese de desclassificação para lesão corporal reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas aos autos demonstram versões conflitantes entre a tese defensiva e os relatos das testemunhas de acusação, ou seja, não obstante o esforço da Defesa em tentar demonstrar a ausência do
animus necandi
, comprovou-se que a vítima foi atingida na cabeça,

desautorizando, consequentemente, o pleito de desclassificação do crime de homicídio doloso tentado para o delito de lesão corporal.

Ressalto que, apesar das alegações defensivas, é cediço que havendo dúvida acerca da real intenção do agente ao desferir o golpe, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária, ou mesmo de desclassificação, reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, como já relatado, havendo dúvida acerca de sua ocorrência ou extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária ou mesmo a desclassificação da conduta uma vez que não restou demonstrada claramente as circunstâncias em que ocorreu o crime, havendo, porém, relato acerca da efetiva intenção de matar a vítima, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado, ora recorrente, não tinha intenção de matar, pois, como cediço,

a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da desclassificação, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente, de ausência de
animus necandi
, não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, do motivo fútil, alegando que agiu o recorrente movido por ciúmes uma vez que acabara de saber estar sendo traído por sua esposa, a vítima, sendo tal motivo relevante.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

A vítima, Osarina e Silva Gomes, depoimento prestado em Juízo, mídia colacionada aos autos em ID 18868476/82/94, afirmou que tinha medo do ora apelante por ele já ter o hábito de a espancar e que ele lhe telefonou dizendo que deveria ir ao hospital buscar a filha do casal que estava hospitalizada; que ao chegar ele a puxou pelo braço e a levou para a casa de sua mãe e lá ele passou a espancar; que ele tinha duas facas no bolso e ameaçava matá-la; que tentou fugir, mas na hora que saiu tropeçou e caiu, foi quando ele se armou com um pau e a espancou na cabeça; que o convívio do casal durou oito anos e a separação foi decorrente das agressões e maus tratos e quando ocorreu o fato o casal já estava separado há quatro meses, tendo afirmado que na casa onde ocorreram as agressões estavam sua filha, dois irmãos e um cunhado do apelante, mas que ninguém a socorreu, tendo ainda afirmado que o apelante afirmava que a mataria e que a razão da agressão foi o fato de ter se separado, pois ele não aceitava a separação e queria obrigá-la a ficar com ele.

Do relato prestado pela vítima denota-se que a conduta do apelante não foi decorrente de ciúmes, como alega a defesa com o fito de decotar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, mas sim em razão do sentimento de posse nutrido pelo apelante em relação à vítima e pelo simples fato de não aceitar a separação do casal, pois, como se depreende dos autos o casal já estava separado há mais de 04 meses, não subsistindo a alegação defensiva de que a conduta foi decorrente do fato de descobrir o ora recorrente, naquele momento, estar sendo traído, até porque já não mais havia um relacionamento entre o casal.

Assim, não há como se promover o decote da qualificadora do motivo fútil, mormente pelo fato de que a definição sobre os motivos do crime deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, o destinatário das provas, sendo a jurisprudência no sentido de que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode ou não qualificar o crime de homicídio, conforme decidido no

AgRg no AREsp 1791170/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021.

Portanto, para que se proceda ao decote pretendido, necessário seria que se mostrasse manifesta a improcedência da qualificadora, o que não se observa no caso, e não cabe a esta julgadora realizar juízo de valor acerca das razões do apelante, pois tal análise é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, não havendo como se proceder ao pretendido decote da qualificadora, como nos orienta a remansosa jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2013658 GO 2022/0215443-0, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

[...]

3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021).

4. Agravo regimental improvido.
( AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

[...]

3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021).

4. Agravo regimental improvido.
( AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Deve, portanto, ser mantida a qualificadora e ser dado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar sobre seu entendimento acerca de sua ocorrência ou não.

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Ressalto, uma vez mais, que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
conheço dos recursos interpostos, mas lhes nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
08
de julho

de 2024

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024